Tribunal: TJBA
Processo: 0324243-34.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

01

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0324243-34.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARINEUZA MACEDO PINTO

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA FILHO, RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA
IM
PROCEDENTE.
TAXA DE
JUROS REMUNERATÓRIOS
INFERIOR À
TAXA MÉDIA DE MERCADO.
PRECEDENTES DO STJ.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO PREVISTA NO CONTRATO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO
DES
PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1
- Entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça que afirma em sua súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

2 - Os juros pactuados em taxa superior a 12% ao ano não são considerados abusivos, exceto quando comprovado que discrepantes em relação à taxa de mercado, após vencida a obrigação, hipótese não ocorrida nos autos.

3
- -
A abusividade da taxa de juros deve ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos, no caso vertente, demonstrou-se que essa taxa foi pactuada inferior à taxa média do mercado. Com efeito, analisando as provas dos autos, observa-se que a taxa aplicada ao contrato foi
1,
89
% ao mês
, enquanto a taxa média de mercado, à época da contratação foi de
1
,
96
%
ao
mês
, conforme se verifica no site do Banco Central.

4 - A alteração das taxas praticadas somente é possível quando demonstrado por prova cabal que houve excesso em relação à taxa média de mercado, o que não ocorreu no caso em tela.

5. Em relação à comissão de permanência reclamada no recurso, não há previsão no contrato e não há prova de que tenha sido cobrada, portanto, incabível o pedido de afastamento de tal instituto.

6.R
ECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL N.
0324243-34.2011.8.05.0001
,
sendo Apelante
MARINEUZA MACEDO PINTO

e Apelado
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido por seu relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA